Tribunal: TJDFT
Processo: 0016433-59.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016433-59.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AILTON ANTONIO LEAO, ANA MARIA LOURENCO MARQUES, CARLOS AQUINO DOS SANTOS, CARLOS RESENDE PINTO, ELIAS PAULINO DA COSTA, FABIO MARTINO DOS SANTOS, FLAVIANO SOARES DA SILVA, FLAVIO MOTA, HAMILTON BORGES FERREIRA, EULALIA ALVES DE LIMA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Indefiro o pedido de ID 25179267, haja vista que, no momento, não há previsão de pagamento para o credor FLÁVIO MOTA, pois o requerente levantou o valor relativo à preferência constitucional em 14/11/2014 (ID 8182832, pág. 81) e não participou do acordo direto com o Distrito Federal para receber o valor remanescente. Assim, deve aguardar o pagamento do saldo observando-se a ordem cronológica. 2. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizado sem advogado(a), com deságio de 40% (quarenta por cento) e a planilha de cálculos relativos ao credor HAMILTON BORGES FERREIRA. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente, sendo proferido despacho de regularidade. Intimado(a)(s) o(a)(s) credor(a)(s) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (ID 25331092). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado e os cálculos expostos na planilha de ID 20466550 e defiro o pagamento por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) HAMILTON BORGES FERREIRA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Registro, por oportuno, que o credor CARLOS RESENDE PINTO teve seu crédito extinto por meio de acordo direto, consoante alvará de ID 13521600. O credor CARLOS AQUINO DOS SANTOS teve seu crédito adimplido por meio de preferência constitucional, conforme alvará de ID 13658345. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) HAMILTON BORGES FERREIRA, CARLOS RESENDE PINTO e CARLOS AQUINO DOS SANTOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Anexe aos presentes autos o alvará de levantamento relativo ao acordo direto realizado pela credora EULÁLIA ALVES DE LIMA (ID 13286311) e realize a baixa do seu nome da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios